Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707731-50.2022.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAINEIRAS I DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por SERGIO GOVEA PEREIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 45962262. Na origem, o CONDOMINIO DO EDIFÍCIO PAINEIRAS I propôs Ação de Cobrança em desfavor do apelante, a fim de condená-lo ao pagamento do valor de R$ 6.838,92 (seis mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), referente às taxas condominiais ordinárias dos meses de novembro de 2020 até março de 2022, acrescidas de atualização monetária, juros e multa, na forma do Estatuto da Associação do Condomínio e das atas de assembleias, bem como ao adimplemento dos valores a vencer, com o acréscimo das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 45962262), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido pelo réu em contestação e julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento das taxas condominiais ordinárias, bem como daquelas que se venceram no curso da lide, com os acréscimos de correção monetária e juros de mora a partir do inadimplemento de cada obrigação. Ante a sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 45962275), sustentando que muitas das taxas que estão sendo cobradas judicialmente já foram pagas, embora o recorrente não possua os comprovantes de pagamento. Ademais, aduz a impossibilidade de cobrança dos débitos condominiais no caso em apreço, sob o argumento de que o apelado não comprovou a relação jurídica contratual existente com a empresa de contabilidade que gerou os relatórios contábeis colacionados aos autos. Com base em tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que: (i) seja declarada a inexigibilidade das taxas ordinárias de condomínio, conforme a planilha apresentada pela empresa de contabilidade, tendo em vista a sua ilegitimidade para representar o apelado; (ii) seja o recorrido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. Não houve recolhimento do preparo recursal. Em contrarrazões ao recurso de apelação (ID 45962293), o apelado alega a deserção do recurso, porquanto o juízo de origem, nas decisões recentes de IDs 45962276 e 45962291, ratificou a negativa da concessão da gratuidade de justiça proferida na sentença. Acrescenta que o apelante possui condições de arcar com as despesas processuais e que a declaração de hipossuficiência apresentada junto à Defensoria Pública é supostamente omissa e inconsistente. No mérito, o recorrido obtempera que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório de apresentar quaisquer comprovantes de eventuais pagamentos referentes aos débitos condominiais cobrados na demanda. Ademais, assevera que a tese quanto à alegada ilegitimidade da empresa que presta serviços contábeis para o Condomínio é desprovida de qualquer fundamento jurídico, uma vez que, além de essa relação jurídica contratual não ser o objeto da demanda, as planilhas de débitos estão corretas e em total consonância com as deliberações realizadas em assembleias de condôminos. Ao final, pleiteia a manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao apelado. Subsidiariamente, caso haja o recolhimento do preparo recursal, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais. É o relatório. No exercício de admissibilidade do recurso, observo que o apelante afirma ter deixado de recolher as custas recursais por ser representado judicialmente pela Defensoria Pública (ID 45962275 – pág. 1). Entretanto, a simples circunstância de a parte estar patrocinada pela Defensoria Pública não é capaz de atestar a sua hipossuficiência financeira, tampouco a sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, consoante entendimento firmado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança. 2. Mediante análise dos autos, verificou-se que o Recurso em Mandado de Segurança não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento em razão da parte alegar ser beneficiária da justiça gratuita (fl. 1.383). A parte, embora devidamente intimada para comprovar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ou realizar o recolhimento das custas judiciais, não regularizou o preparo. Dessa forma, o Recurso em Mandado de Segurança não foi devida e oportunamente preparado, incidindo na espécie o disposto na Súmula 187/STJ, o que leva à deserção do recurso. 3. O STJ firmou entendimento de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.11.2019; AgInt no AREsp 1.517.705/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.2.2020. 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2o, prevê expressamente a possibilidade de o juiz da causa determinar a produção de prova da hipossuficiência financeira. Nesse dispositivo, não se exclui a Defensoria Pública. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 65.840/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 13/10/2021.) – grifo nosso No que se refere ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nesse viés, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido de concessão da gratuidade da justiça nos termos no §2o do art. 99 do Código de Processo Civil, caso os elementos de prova colacionados aos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais. Constato que o pedido de concessão da benesse da justiça gratuita elaborado pelo réu foi indeferido pela d. Magistrada de primeira instância na sentença de ID 45962262, com a ratificação da negativa nas decisões recentes de IDs 45962276 e 45962291. Assim, determino a intimação do recorrente para que promova o recolhimento do preparo, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Registro que, caso o apelante opte por pleitear a análise do deferimento do aludido benefício em segunda instância, deve colacionar aos autos documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo da cópia de comprovante de rendimentos, da última declaração de imposto de renda enviada à Receita Federal e dos extratos bancários referentes aos três últimos meses. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 às 17:39:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora